Tribunal: TCU
Processo: 015.956/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3165/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso II; 41, da Lei 8.443/1992; arts. 143, V, "a"; 169, inciso V; 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno/TCU; c/c o art. 33 da Resolução TCU 259/20214, em conhecer da representação para, no mérito, considerá-la improcedente; e determinar o arquivamento do processo, devendo ser dada ciência da deliberação ao Juízo da 1a Vara do Trabalho de Governador Valadares/MG; de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 015.956/2022-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.5. Representação legal: Ana Cristina Aoiama Okubo (18.655/OAB-DF), Ana Carolina Alves de Lana Torres Rodrigues (28.551/OAB-DF) e outros, representando Caixa Econômica Federal. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.